Tribunal: TJDFT
Processo: 0009127-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009127-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA quanto aos depósitos judiciais realizados pelo DF (credores REINALDO ESTANISLAU DE OLIVEIRA, REINALDO PEREIRA PINTO, REJANE SOARES DO NASCIMENTO E SILVA, RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RENATO LIMA DE ARAÚJO, RENATO ROGELIN, RENE MENDES LOPES e RICARDO LIMA DE ARAÚJO - ID: 28123649). Brasília, 16 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador